Tribunal: STF
Processo: Rcl 50058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Ademilson Costa, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0004912-51.2009.8.19.0024. 
    Na petição inicial, o reclamante narra que, condenado pela prática de atos de improbidade administrativa, interpôs recurso de apelação no Tribunal ora reclamado, o qual negou provimento ao apelo nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de improbidade administrativa. Prática ilícita. Contratação de escritório da advocacia. Prestação de serviços de consultoria para a defesa dos interesses municipais relativos a receita dos royalties. Contratação com os causídicos representados pelos Advogados Associados (4º réu) em nome do Município de Itaguaí (1º réu). Sentença improcedente. Apelação do Ministério Público. Contratação fraudulenta de serviço de advocacia de prestação de serviços de consultoria especializada para recebimento de royalties decorrentes das atividades petrolífera. Condutas ilícitas dos responsáveis pela contratação advocatícia sem licitação. Ausência de singularidade do serviço e ausência de notória especialização. Impossibilidade de se aferir a notória qualificação do contratado sem a necessária licitação. Hipótese rotineira, Ausência de especialização. Ofensa aos princípios que regem a administração pública. Violação ao princípio da legalidade. Interpretação do artigo 25, inciso II, da Lei de Licitações. Dano ao erário público demonstrado no inquérito civil. Configuração do dolo genérico. Ato ímprobo. Apelo ministerial condenando as sanções legais aos 2º, 3º, 4º e 5º réus, com exceção da municipalidade (1ª réu) e dos 6º, 7ª e 8ª réus. No mais, presente a prática de ato de improbidade administrativa, consoante o disposto no artigo 10, inciso XI em concomitância com o artigo 11, inciso I, todos da Lei Federal nº. 8.429/92, sujeita os demais – 2º, 3º, 4º e 5º - réus às sanções dela decorrentes, com a suspensão dos direitos políticos e o dever de ressarcimento integral do dano. Assim, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO Ministerial para REFORMAR a sentença condenando os Réus, antes mencionados, por violação aos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa”. (eDOC 9)
    Neste autos, busca o reclamante a cassação do ato reclamado, sob a seguinte alegação:
    “Desta maneira, restou evidente que o Município de Itaguaí, através do parecer do reclamante, promoveu a contratação de serviço especializado dentro dos parâmetros legais, bem como outros Municípios fizeram o mesmo. Cabe ainda salientar que não existia tempo hábil para a contratação da empresa na modalidade de concorrência, vejamos: Foi concedido Liminar no dia 18 de dezembro de 2003, suspendendo o repasse dos royalties, previstos para ocorrer no dia 20 do mesmo mês e ano, a decisão da 6º Vara Federal. Sendo certo que o recesso forense, o qual se daria no dia 19 de dezembro de 2003. O prazo para propositura, de agravo de Instrumento nos moldes do antigo CPC era de 10 (dez) dias, ficou evidenciado, se o Município tivesse optado, por fazer a concorrência o Município teria seu direito precluso, causando desta maneira dano de difícil/irreversível reparação. 
    Cabe ainda destacar que o pagamento dos serviços era condicionado ao êxito da ação. 
    A muito tempo vem se discutindo a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços jurídicos, o que foi contemplado pela Nova Lei de Licitações. A propósito o Ministro Dias Tóffoli já se manifestou sobre o tema, pontuando que serviços singulares são aqueles que demandam “primor técnico diferenciado, detido por pequena ou individualizada parcela de pessoas, as quais imprimem neles características diferenciadas e pessoais. Trata-se de serviços cuja especialização requer aporte subjetivo, o denominado ‘toque do especialista’, distinto de um para outro, o qual os qualifica como singular, tendo em vista a inviabilidade de comparar com objetividade a técnica pessoal, a subjetividade, a particular experiência de cada qual dos ditos especialistas, falecendo a possibilidade de competição. (TCU, Acórdão nº 1.273/2015 – Plenário.) 
    Restou comprovada a singularidade da matéria, uma vez que os manuais de direito público pouco tratavam do tema, quando tratam, sendo reduzido o número de obras específicas quanto ao mesmo. Portanto, é de se concluir que se trata de matéria de natureza singular. 
    Não há dúvidas de que a contratação de serviços jurídicos pode e deve ser enquadrada como inexigibilidade por inviabilidade de competição, pois, em tese, podem haver dois ou mais juristas tão qualificados quanto para a pretendida solução, não sendo possível compará-los, seja em razão do preço do serviço ou em razão de técnica. Inegável que o êxito de um processo judicial ou administrativo depende da condução do seu patrocinador, e não apenas do valor proposto. Por isso, a confiança na qualidade da execução do serviço também exterioriza a dificuldade de estabelecer critérios objetivados de escolha, elemento essencial para justificar a licitação. 
    Outro elemento a fortalecer a tese de inviabilidade de competição da contratação de serviços jurídicos e que não pode ser desconsiderado diz respeito ao requisito confiança, que é premissa atrelada a escolha do prestador de serviço para se buscar o que é melhor para o poder público. Fundamentou ainda a r. decisão monocrática que a tese levantada pelas defesas eram contrárias as já fixadas em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, ocorre que como destacado no Recurso Especial houve julgados dando provimento a tese do agravante, vejamos: 
    (…)
    Não dá para argumentar, ainda, que a existência de um corpo de advogados públicos disponíveis não permite a contratação direta. Na Nova Lei de Licitação em seu art. 74, §3º, traz de que todo e qualquer serviço advocatício, que pode envolver consultoria técnica, parecer, ou patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, pode ser contratado de modo direto, desde que respeitada a hipótese de notório saber do profissional ou sociedade contratada. O referido artigo não diz que o órgão ou entidade que possuir corpo próprio de advogados não possa se valer da inexigibilidade. 
    Segundo voto da lavra do Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário n° 656.558, a administração pública pode contratar advogados sem licitação, quando houver real necessidade e nenhum impedimento legal, mesmo se tiver procuradores concursados. 
    De certo o v. acórdão que julgou procedente a condenação do reclamante vai de encontro com os julgados do Superior Tribunal Federal”. (eDOC 1, pp. 5-9)
    Requer assim a cassação do ato reclamado
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Assim, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente